Tribunal: TJSP
Processo: 1030750-56.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Procedência – Inconformismo da ré – Dano moral – Ato ilícito não demonstrado – Improcedência da ação – Alteração da verba sucumbencial – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383714
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030750-56.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, é apelada FILOMENA LUIZ SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e COELHO MENDES.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030750-56.2018.8.26.0577 -Voto no 4561
2
APELANTE
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
APELADA
FILOMENA LUIZ SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)
MAGISTRADO (A) DE
PRIMEIRO GRAU
ALEXANDRE MIURA IURA
ORIGEM
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 6a VARA CÍVEL
Voto no 4561
RESPONSABILIDADE CIVIL AÇÃO INDENIZATÓRIA
Procedência Inconformismo da ré Dano moral Ato ilícito não
demonstrado
Improcedência da ação
Alteração da verba
sucumbencial RECURSO PROVIDO.
Vistos.
1
A r. sentença de fls. 283/286, de relatório adotado,
julgou procedente a presente ação ajuizada por FILOMENA LUIZ SILVA em face
de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, nos seguintes termos: “Por todo
o exposto, julgo parcialmente procedente a presente demanda, e resolvo o mérito nos
termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, para condenar a requerida ao
pagamento de R$ 10.000,00 em sede de indenização por danos morais. Sobre tal valor
deverá incidir juros de mora de 1% contados a partir da citação, bem como correção
monetária a partir da propositura de acordo com a Tabela Prática deste Egrégio Tribunal.
Condeno a parte requerida ao pagamento custas e honorários advocatícios no patamar
de 10% sobre o valor da condenação, conforme preconiza o artigo 85o, §2o do CPC.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030750-56.2018.8.26.0577 -Voto no 4561
3

Inconformada, recorre a ré buscando a reforma do julgado
hostilizado, batendo-se pela nulidade da sentença, porque a causa de pedir da
inicial se pautou no fato de ter sofrido a autora danos morais em razão da
humilhação sofrida no dia do evento de entrega de chaves e, o r. decisum,
fundamentou toda a sua decisão em suposta falha na prestação de serviços por
parte da requerida. Indica, neste sentido, a decisão saneadora de fls. 189/191.
Assevera a inexistência de danos morais indenizáveis e, também, a ausência de
falha na prestação de serviços (fls. 289/297).
O recurso foi regularmente processado e respondido (fls.
303/314).
É o relatório.
2 Narra a autora na inicial que no dia 31 de outubro de
2017 compareceu até a unidade do Residencial Campo Di Itália para receber a
entrega das chaves realizada pela ré aos futuros moradores daquele residencial.
Afirma que foi barrada na entrada do evento, frente a todos
os seus futuros vizinhos, e que o gerente da empresa ré saiu para ver o que
estava acontecendo, ocasião em que a acusou de estar inadimplente, motivo pelo
qual não poderia comparecer naquele evento.
Assevera que sua filha adotiva foi quem comprou a unidade
imobiliária no 102 do empreendimento, mas é ela quem realiza os pagamentos
das parcelas perante a ré.
Relata que não há que se falar em inadimplemento das
parcelas, pois, como se comprova pelos comprovantes de pagamento anexos aos
autos, sempre honrou com os pagamentos, revelando que foi humilhada perante
todos os presentes naquela ocasião sob a alegação de má pagadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030750-56.2018.8.26.0577 -Voto no 4561
4
Pontua que o gerente da ré proferiu xingamentos em seu
desfavor, lhe expulsando do local.
Eis os fatos, em breve resumo, narrados na petição inicial.
A causa de pedir se fundamenta, em linhas gerais, na
suposta afirmação de preposto da ré a autora, perante terceiros, de que esta é
má pagadora, o que teria lhe causado constrangimento.
A r. sentença se fundamentou na falha da prestação de
serviços no tocante a ausência de indicação no sistema da ré dos pagamentos
efetuados pela autora, não havendo explanação quanto a existência ou não de
cobrança vexatória da ré a autora perante outrem, em razão de suposta
inadimplência.
A hipótese não é de nulidade porque não houve vício na
sentença, mas o recurso merece provimento pelo mérito.
Impugnados os fatos na contestação, caberia a autora a
demonstração da veracidade dos fatos por ela apontados, nos termos do artigo
373, inciso I, do Código de Processo Civil.
A prova oral colhida nos autos revela que a autora não pôde
entrar no evento de entrega das chaves porque constava no sistema da ré o
inadimplemento de parcelas, e que o ocorrido se deu na entrada do evento e na
presença de outras pessoas (fls. 266).
Não houve, porém, nenhuma ofensa proferida em desfavor
da autora, como relatado por testemunha por ela própria arrolada (fls. 267).
A autora não foi convidada ao evento em virtude de constar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030750-56.2018.8.26.0577 -Voto no 4561
5
no sistema da ré parcelas não pagas. O essencial, para o deslinde da presente
ação, a considerar os limites impostos pela causa de pedir e pedido, é se houve,
ou não, cobrança vexatória em desfavor da autora a lhe causar constrangimento.
A prova dos autos não demonstra isso, havendo indicação
de que a requerente foi impedida de entrar no evento, todavia, sem excessos
cometidos por preposto da ré.
Também houve demonstração de que, por ocasião do
evento, a autora estava inadimplente, visto que a parcela pendente foi quitada
apenas um dia depois de sua realização.
O ato ilícito, pois, não está presente.
A ação é improcedente.
A inversão da verba sucumbencial se faz necessária.
Responderá a requerente pelas custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios ora fixados em 10% do valor atualizado da causa,
observada a justiça gratuita concedida a autora.
3 Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso da ré.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
RELATOR